Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Cuida-se de dois recursos de apelação, o principal interposto por ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE e o adesivo interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DA COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), ambos contra a r. sentença exarada sob o 71404153. Na origem, ANA TEOFILA SALINAS ARAINGA RESENDE ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em desfavor da apelante adesiva e de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, na qual sustentou haver recebido ligação de cobrança de mensalidade de plano de saúde, tendo em vista que o pagamento dos meses de novembro/2021 a janeiro/2022 não havia sido realizado. Contudo, aduziu que tais mensalidades estavam quitadas e enviou os comprovantes de pagamento, ao que a operadora informou que a ligação de cobrança havia sido um engano. Todavia, seguiu narrando que, em 06/06/2023, fora surpreendida com o cancelamento do plano, em razão de inadimplência das faturas mencionadas. Pugnou, assim, pela concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano e, em caráter definitivo, a declaração de quitação das parcelas dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, bem como pela condenação das rés na sua reintegração ao plano de saúde e ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido liminar foi deferido (ID 71403846) para (d)eterminar às requeridas que restabeleçam a cobertura correspondente ao plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas, no prazo de três dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00. Diante da supracitada decisão, a parte demandada interpôs agravo de instrumento, autuado sob o n. 0721509-37.2024.8.07.0000, o qual fora desprovido por esta c. 8a Turma Cível, conforme acórdão constante ao ID 71404149. Em contestação, a parte requerida alegou a inexistência de ilicitude de sua conduta, uma vez que a autora teria sido excluída do plano de saúde em razão de sua inadimplência. Asseverou, ainda, que os pagamentos realizados foram destinados a outros beneficiários e não para a Unimed-Rio. Com efeito, pleiteou a improcedência da pretensão autoral. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, para (d)eterminar o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora, confirmando a liminar anteriormente concedida, declarar a inexistência dos débitos das mensalidades de novembro de 2021 a janeiro de 2022 e condenar as rés ao pagamento de compensação, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, pelo IPCA, e acrescidos de juros, pela Taxa Selic (art. 406, §1o, do CC), desde a presente data. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante adesiva, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DA COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dessa forma, determino, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, a intimação da apelante adesiva, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DA COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.